Tribunal: TJSP
Processo: 2108867-92.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Insurgência contra a demissão e a cassação dos proventos da aposentadoria do impetrante - Verificado, contudo, o decurso de mais de cento e vinte dias desde a imposição da penalidade - Inobservância ao artigo 23 da Lei no 12.016/2009 - Requerimento de invalidação de ato administrativo que teve natureza de pedido de reconsideração, o qual não interrompe o prazo para o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Insurgência contra a demissão e a cassação dos proventos da aposentadoria do impetrante - Verificado, contudo, o decurso de mais de cento e vinte dias desde a imposição da penalidade - Inobservância ao artigo 23 da Lei no 12.016/2009 - Requerimento de invalidação de ato administrativo que teve natureza de pedido de reconsideração, o qual não interrompe o prazo para o mandado de segurança - Inteligência da Súmula 430 do STF - Decadência configurada - Extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil - SEGURANÇA DENEGADA.